Tribunal: CARF
Processo: 10508.720177/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720177/2019-97
ACÓRDÃO
1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL EMBALAGENS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.199-14. SUDENE. REDUÇÃO DO IRPJ.
O direito de reduzir o IRPJ calculado sobre o lucro da exploração, impõe
que a pessoa jurídica preencha as condições e os requisitos legais exigidos
para obtenção do benefício requerido. Possuindo a recorrente escrituração
regular que permita a correta apuração do Lucro da Exploração, com
segregação das receitas e resultados das atividades incentivadas e não
incentivadas, cabe reconhecer o benefício pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando os lançamentos.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ04, sessão de 29 de junho de 2021 (fls.
242/261)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls. 75/90),
referente a lançamentos de IRPJ perpetrados pelo Fisco (autos de infração – fls. 54/61), regime do
Lucro Real, ano-calendário 2014, relativamente à infração “redução - superestimação do lucro da
exploração”.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 55):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Relatório Fiscal – IRPJ – 2014 (RF – fls. 46/53), estes os pontos
principais da acusação do Fisco:
“A Receita Federal do Brasil identificou, em seus sistemas informatizados, indícios
do descumprimento da legislação tributária por parte do contribuinte
supracitado, o que motivou a formalização do presente Procedimento Fiscal. Mais
especificamente, para verificar se os valores declarados na Escrituração fiscal
Digital (EFD) à título de Lucro da Exploração com isenção de 75% estavam
corretos, no ano calendário em análise.
Da análise dos registros N600 da EFD é possível observar que em todos os meses
do ano calendário de 2014, o contribuinte declarou “Receita Líquida da Atividade
com Redução de 75%” em valor inferior ao “TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA”
indicando que nem toda a receita por ele auferida está sujeita ao benefício fiscal
em questão. Tal informação é coerente com o fato de o contribuinte ter
estabelecimentos fora da área de cobertura da Sudene, nos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo, conforme registro Y540 da mesma ECF que aponta a
distribuição da receita entre os diversos estabelecimentos.

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
3
Ainda no registro N600, notou-se que no ano calendário 2014 a contribuinte
declarou valores idênticos nas linhas referentes a “LUCRO DA EXPLORAÇÃO” e u
valores idênticos nas linhas referentes a “LUCRO DA EXPLORAÇÃO” e “Parcela
Correspondente à Atividade com Redução de 75%” levando a crer que todo o
lucro foi oriundo das atividades sujeitas ao benefício fiscal o que é absolutamente
incoerente com a distribuição da receita líquida descrita no parágrafo anterior.
Nesse período, o contribuinte assim declarou no registro N600 (apuração anual):

Deve-se destacar que o programa validador da ECF calcula automaticamente o
valor da “Parcela Correspondente à Atividade com Redução de 75%” baseando-se
na proporção da “receita líquida da atividade com redução de 75%” em relação ao
“total da receita líquida”. Contudo, o valor desse campo é alterável pelo
declarante*.(* Regra disponível na planilha “Tabelas Dinâmicas e Planos de
Contas Referenciais” disponível no sítio http://sped.rfb.gov.br).
A inconsistência encontrada consiste na aplicação do benefício de redução a 100%
do Lucro da Exploração, quando este deveria ser aplicado apenas à parcela da
receita da empresa de fato incentivada, que no caso concreto seria de
aproximadamente 18,4%.
Pelo exposto, o valor da “Parcela Correspondente à Atividade com Redução de
75%”
deveria
ser,
para
a
apuração
anual,
R$
42.937.262,88.
(253.919.553,61/1.377.050.335,26 * 232.856.317,70).
Diante do exposto acima, foi realizada diligência junto à contribuinte, por meio do
TDPF no 05101.00.2019.00291-8, com ciência em 10/04/2019, solicitando os
esclarecimentos de fato e de direito que levaram o contribuinte a apurar a
redução sobre 100% do Lucro da Exploração, quando o correto seria sobre 18,4%
deste. Em sua resposta, reproduzida abaixo, a contribuinte admite o erro no
preenchimento da ficha N600 da ECF:
(...)
Confirmado o erro no preenchimento da ECF, foi aberta a ação fiscal, por meio do
TDPF no 0500100.2019.00104, com ciência em 08/05/2019, com o objetivo de
calcular o correto valor do Imposto de Renda devido pela empresa no ano
calendário 2014, utilizando o percentual correto de redução do lucro da
exploração.
No termo de início de ação fiscal, intimamos a contribuinte a apresentar o
demonstrativo detalhado de apuração do lucro da exploração da empresa para o
ano calendário de 2014, discriminando os valores sujeitos a redução de 75%
prevista nos arts. 1o, 2o e 3o da Medida Provisória 2.199-14 de 24 de agosto de
2001, com a nova redação dada pelo artigo 32 da Lei no 11.196/2005.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
4
O demonstrativo apresentado pela contribuinte confirma os valores escriturados
na ECF a título de Lucro da Exploração.
No registro N610 (apuração anual – AC 2014) verifica-se que a contribuinte
declarou “Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%” no valor de R$
232.856.317,70 e, sobre isso, calculou valor de redução de R$ 29.481.247,90.
Diante do que se demonstrou acima, o correto seria:
Lucro da Exploração da Atividade com Redução de 75%: R$ 42.937.262,88
Imposto: R$ 6.440.589,43 (42.937.262,88 * 0,15)
Adicional: R$ 3.207.513,18 (aplicando-se a fórmula apresentada na planilha
“Tabelas
Dinâmicas
e
Planos
de
Contas
Referenciais”
disponível no
sítiohttp://sped.rfb.gov.br)
Subtotal: R$ 9.648.102,61 (6.440.589,43 + 3.207.513,18)
Redução: R$ 7.236.076,95 (0,75* 9.648.102,61)
Dessa forma, a redução de IRPJ apurada pelo contribuinte no ano-calendário 2014
se mostra indevidamente majorada em R$ 22.245.170,95, logo, o Imposto de
Renda a pagar deve ser elevado no mesmo valor.
Nos quadros a seguir, demonstramos os novos valores apurados a título de
“PARCELA CORRESPONDENTE A ATIVIDADE COM REDUÇÃO DE 75%” (ficha N600)
e “CÁLCULO DA ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL” (ficha
N610).
Por último reproduzimos a ficha “N630 – APURAÇÃO DO IRPJ SOBRE O LUCRO
REAL” onde colocamos os valores declarados pela contribuinte e os novos valores
apurados por esta fiscalização.
Importante mencionar que não encontramos na Parte B do LALUR nenhum valor
de prejuízo fiscal a compensar”.
DA IMPUGNAÇÃO
Insatisfeita, a pessoa jurídica acostou impugnação (fls. 75/90) aduzindo:
- explorar atividades incentivadas ao benefício do Lucro da Exploração (doc. 02, fls. 022/023) e
outras atividades não incentivadas, controlando a sua receita, custo e despesa por meio de
registros contábeis específicos, tal como determina o art. 62 da Instrução Normativa SRF no
267/2002, o art. 549 do RIR/1999 (vigente à época da apuração) e o Parecer Normativo CST no
49/79;
- manter registros contábeis segregados para as atividades incentivadas e, mesmo assim, a
Autoridade Fiscal entendeu por bem efetuar o lançamento pelo método de
estimativa/proporcionalidade, olvidando-se que essa metodologia deve ser utilizada apenas na
hipótese de não ser possível utilizar a primeira;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
5
- ser sabido que diante de uma pluralidade de atividades incentivadas e não incentivadas, a
legislação estabelece preferencialmente que o contribuinte efetue registros contábeis específicos
para as suas atividades incentivadas pelo Lucro da Exploração, com o objetivo de demonstrar de
forma mais apurada os elementos que dão suporte ao cálculo deste benefício. Somente no caso
em que o contribuinte não consiga estabelecer sistemas e registros contábeis aptos a segregar as
receitas e custos dos estabelecimentos cuja atividade é incentivada, é que então deve ser adotado
o sistema de proporção entre receita incentivada sobre receita total;
- que a razão para esta preferência de métodos para dimensionar o Lucro da Exploração ocorre em
razão dos registros contábeis segregados evitarem uma possível distorção ao se misturar receitas
e despesas incentivadas e não incentivadas (nesse ponto, a recorrente traz a doutrina de Edmar
Oliveira de Andrade Filho, como reforço à sua argumentação);
- estabelecidas essas premissas, há de se observar que o cálculo apresentado no autode infração
desconsidera o montante do Lucro da Exploração por ela calculado por meio dos balancetes
contábeis segregados. Sobre o Lucro da Exploração das atividades incentivadas foi aplicado o
percentual de 18,4%, que corresponderia à proporção entre a receita líquida da atividade com
redução de 75% e o total da sua receita líquida; este procedimento, contudo, não é previsto na
legislação tributária, tendo em vista que o método adotado em sua contabilidade permite
demonstrar os elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos situados na área de atuação incentivada. A partir
desses dados foi efetuado o cálculo do benefício do Lucro da Exploração;
- nesse contexto, o cálculo por estimativa proposto pela Autoridade Fiscal no auto de infração
somente seria aplicável caso não se segregassem as receitas, despesas e custos de cada uma das
atividades beneficiadas pelo Lucro da Exploração, o que não é ocaso;
- assim, tendo em vista que seu sistema de contabilidade segregou as receitas, custos e despesas
de cada atividade incentivada separadamente para que se pudesse calcular o Lucro da Exploração,
o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal diminuiu indevidamente o benefício fiscal calculado por
meio dos balancetes contábeis segregados;
- nos termos do art. 142 do CTN, o cálculo do tributo devido é etapa essencial da atividade de
lançamento, sendo positivamente imponderável que se cogite da constituição de crédito tributário
que não possua precisa correspondência entre o quantum exigido e a realidade tributária do
contribuinte identificada no plano fático; cita doutrina de Sacha Calmon Navarro Coêlho, Paulo De
Barros Carvalho e Ives Gandra Da Silva Martins como reforço à sua argumentação;
- ao se valer de método de apuração/cálculo não previsto na legislação, em detrimento à
identificação do Lucro da Exploração com base em balancetes contábeis segregados, a Autoridade
Fiscal acabou por lançar crédito tributário manifestamente inflado, viciado, léguas distante da
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
6
realidade e que, por isso mesmo, não pode sustentar o auto de infração aqui combatido; acosta
acórdãos do CARF para suportar seus argumentos;
- a autuação está pautada unicamente no fato de ter sido por ela declarado no registro N600 da
ECF o Lucro da Exploração como sendo 100% de seu lucro líquido do período, olvidando-se que tal
informação é prestada em caráter meramente informativo, como explicado no manual de
preenchimento da ECF, constante do site do SPED o que, nas suas palavras, seria complexo;
- meritoriamente que, caso não seja anulado o lançamento, pelos argumentos anteriormente
apresentados, não poderia a Autoridade Fiscal ter promovido o lançamento, uma vez que a
reapuração do IRPJ referente ao ano-calendário de 2014 aponta a utilização a menor do benefício
do Lucro da Exploração, ou seja, pagamento a maior do IRPJ;
- junta laudo de auditoria independente (fls. 121/149) com vistas à identificação do Lucro da
Exploração do período sob ação fiscal, tendo o referido laudo atestado a existência final de saldo
credor a seu favor;
- finaliza requerendo provimento da impugnação.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da 5a Turma da DRJ04, inicialmente houve a
conversão do julgamento em diligência (Despacho de 30/12/2019 – fls. 154/157) concluído com os
seguintes apontamentos e quesitos:
Em sua impugnação, a contribuinte alegou manter registros contábeis
segregados, controlando a sua receita, custo e despesa por meio de
registros contábeis específicos, talcomo determina o art. 62 da Instrução
Normativa SRF no 267/2002, o art. 549 do RIR/1999(vigente à época da
apuração) e o Parecer Normativo CST no 49/79, e que somente no caso em
que o contribuinte não consiga estabelecer sistemas e registros contábeis
aptos a segregar as receitas e custos dos estabelecimentos cuja atividade é
incentivada, é que então deve ser adotado o sistema de proporção entre
receita incentivada sobre receita total, utilizado pela Autoridade Fiscal no
Lançamento Fiscal - Assim, tendo em vista que seu sistema de contabilidade
segregou as receitas, custos e despesas de cada atividade incentivada
separadamente para que se pudesse calcular o Lucro da Exploração, o
cálculo realizado pela Autoridade Fiscal diminuiu indevidamente o benefício
fiscal calculado por meio dos balancetes contábeis segregados;
(...)
Diante do exposto, verifica-se que a Autoridade Fiscal, em seu Relatório
Fiscal, não se manifestou sobre a observação, por parte da contribuinte, da
exigência do § 1o do artigo549 do RIR/99:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
7
(...)
Ou seja, a Autoridade Fiscal, diante da documentação apresentada, não se
manifestou sobrea existência, na contabilidade da contribuinte, de registros
contábeis efetuados com clareza e exatidão que permitam identificar os
elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de
atuação da SUDENE;
Assim, com o objetivo de dirimir a questão, encaminho o presente processo
à unidade de origem para que a Autoridade Fiscal manifeste-se
conclusivamente acerca do sistema de contabilidade adotado pela pessoa
jurídica, explicitando se este sistema oferece condições para apuração do
lucro por atividade e se demonstra, com clareza e exatidão, os elementos
de que se compõem as operações e os resultados do período de apuração
de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da
SUDENE, inclusive refletindo os valores do Lucro da Exploração e da
Redução do IRPJ efetuados pela contribuinte e apresentados à fiscalização e
em sua impugnação;
Concluída a diligência, cientifique-se a interessada para que, a seu critério,
se pronuncie sobre o resultado no prazo de trinta dias.
A diligência foi cumprida com chancelamento integral do trabalho do Fisco
(Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal – fls. 209/216).
Cientificada, a contribuinte não se manifestou.
Voltando os autos a julgamento, for prolatada decisão pela 5a Turma da DRJ04,
com os seguintes excertos do voto condutor (fls. 242/261):
“24. Assim, diante do exposto pela Autoridade Fiscal e da impugnação
apresentada, além do Relatório emitido após a diligência efetuada, entendo não
haver o que retocar no procedimento fiscal, em vista da clareza da legislação em
determinar a proporcionalização entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total para apuração do Lucro da Exploração da
recorrente, diante da inexistência de registros contábeis que demonstrem, com
clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e os resultados
do período de apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de
atuação da SUDENE - nesse sentido, veja-se o artigo 549, parágrafo 1° e 3°, do
RIR/99, então vigente, abaixo reproduzidos:
(...)
25. A matéria também encontra detalhamento no Parecer Normativo do
Coordenador do Sistema de Tributação - PN CST n° 49 de 06/09/1979, ainda
vigente:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
8
(...)
26. No caso ora em análise, como a recorrente não apresentou contabilidade com
as exigências estipuladas pela legislação acima reproduzida para fins de apuração
do Lucro da Exploração da Atividade com direito à Redução de 75% do IRPJ,
conforme claramente apontou o Relatório da Diligência (e sobre o qual não houve
qualquer manifestação posterior), deveria ter procedido a proporcionalização
entre a receita líquida correspondente às atividades incentivadas e a receita
líquida total - os cálculos proporcionais foram efetuados pela fiscalização no
Relatório Fiscal, e vão abaixo reproduzidos:

27. Prosseguindo, verifica-se que a recorrente informou, na Ficha “N610 - Cálculo
da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro” da ECF, abaixo parcialmente
reproduzida, o valor indevido de R$ 232.856.317,70 como valor do Lucro da
Exploração da Atividade com Redução de 75%,o que gerou um valor total de
redução de IRPJ de R$ 29.481.247,90:

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
9

28. Adicionalmente, observa-se na ficha ”N630 – Apuração do IRPJ com base no
Lucro Real” da ECF, também abaixo parcialmente reproduzida, que o valor total de
redução de IRPJ de R$29.481.247,90, foi deduzido integralmente do IRPJ apurado
pela recorrente (calculado à alíquota de 15% somado ao adicional do IRPJ de
10%), quando o correto seria R$7.236.076,95, conforme o cálculo efetuado pela
Autoridade Fiscal, ocorrendo uma majoração indevida de R$ 22.245.170,95:

29. Buscando corroborar os procedimentos adotados, a recorrente apresentou
“Memorando Técnico sobre o Cálculo do Lucro da Exploração do ano-calendário
2014" (fls. 121/149), produzido por empresa privada de auditoria, apontando, em
apertada síntese, que
a. Não existe previsão legal para a utilização do cálculo proporcional entre
receitas líquidas incentivadas e receita líquida total para apuração do Lucro da
Exploração utilizado pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que a recorrente
elegeu como método de seu Lucro da Exploração os controles e balanços
segregados que demonstram as receitas, custos e despesas dos estabelecimentos
incentivados. A incorreção deste procedimento fez com que o Lucro da Exploração
dos estabelecimentos incentivados fosse de R$ 235.154.059,08 para R$
42.937.262,88;
b. Em sua ECF, a recorrente não excluiu de sua apuração o Lucro da exploração
Proporcional à parcela excedente à capacidade instalada, no valor de R$
1.075.398,00;
c. no momento de realizar o cálculo do adicional do Lucro da Exploração, a
recorrente não considerou devidamente a proporção existente entre as Receitas
Incentivadas sobre a Receita Líquida Total - A incorreção desta proporção fez com
que o montante de seu adicional fosse de R$ 8.761.347,20 para R$ 2.379.882,88
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
10
(nesse ponto, aparentemente, há um equívoco na impugnação, já que o valor
informado na ECF, a título de adicional de 10% no cálculo da redução do IRPJ foi
de R$ 4.379.882,88);
d. como decorrência dos ajustes e correções necessárias, na ECF relativa ao ano-
calendário2014 a recorrente deveria registrar um saldo de tributo indevido ou
pago a maior acrescido do montante de R$ 3.544.594,15.
30. Entretanto, cabe registrar que constam anexas ao citado Memorando, como
documentação comprobatória, apenas duas confusas planilhas, aparentemente
confeccionadas pela própria recorrente (fl. 150/151), uma contendo um suposto
cálculo do Lucro da Exploração, e outra com o nome de "Razão”, contendo dados
sem quaisquer explicações, o que desqualifica o valor probatório – Ademais, o
próprio texto do Memorando registra as diversas limitações relativas ao seu
escopo:
a. restritas informações e documentos fornecidos pelos profissionais da
recorrente, que não foram sujeitos a testes ou a confirmações de veracidade,
precisão ou integralidade;
b. as orientações prestadas não vinculam o entendimento das Autoridades
Competentes nem dos órgãos judicantes, não havendo a possibilidade de se
afirmar que haverá a concordância destes com suas recomendações e/ou
opiniões.
c. pelo objetivo específico e o escopo limitado dos procedimentos previamente
acordados, este relatório é para uso exclusivo da Administração da recorrente,
não devendo ser utilizado para nenhum outro fim que não seja o suporte à
administração na sua tomada de decisões;
d. ausência de documentação de suporte para fins de indicação da receita de bens
incentivados e posteriormente transferidos para estabelecimentos situados em
áreas não-incentivadas.
31. Ainda assim, é possível tecer as seguintes considerações sobre as principais
alegações apresentadas no documento:
a. A utilização de “balancetes contábeis segregados" para cálculo do Lucro da
Exploração e da correspondente parcela de redução do IRPJ não se amolda as
exigências do RIR/99 e do PN CST n° 49 de 06/09/1979, não implicando em
demonstrar, contabilmente, “os elementos de que se compõem as operações e os
resultados do período de apuração de cada um dos estabelecimentos situados na
área de atuação incentivada";
b. Entendo não ser possível a exclusão do Lucro da Exploração Proporcional à
parcela excedente à capacidade instalada, para fins de cálculo da redução do IRPJ,
na mesma linha do que foi decidido no acórdão CARF 1302-002.850 (3a Câmara /
2a Turma Ordinária, de 13 de junho de 2018), trecho abaixo reproduzido:
(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
11
c. As indicações de suposta incorreção no cálculo do adicional do Lucro da
Exploração e na apuração de eventual saldo de IRPJ indevido ou pago a maior não
se apoiam em documentação hábil e idônea comprobatória;
32. Cabe ainda lembrar que, na diligência efetuada pela Autoridade Fiscal, a
recorrente repisou a argumentação apresentada na impugnação acerca da
“utilização de controles e balancetes segregados” para o cálculo do Lucro da
Exploração (fls. 199/204) e apresentou novas planilhas e cálculos(fls. 206/208),
efetuados a partir de “documentos extraídos de sistema de ERP”, “em bases
amostrais“, mas sem qualquer documentação hábil e idônea comprobatória das
informações apontadas;
33. Então, diante de todo o exposto, conclui-se, em relação aos questionamentos
apontados pela recorrente:
a. Correto o procedimento da Autoridade Fiscal em proporcionalizar a receita
líquida relativa às atividades incentivadas e a receita líquida total para fins do
cálculo do Lucro da Exploração, de acordo com as informações que constam de
sua ECF acerca das receitas incentivadas e não incentivadas, visto que a
recorrente não apresentou contabilidade contemplando as exigências do RIR/99 e
do PN CST n° 49 de 06/09/1979, conforme já registrado nesse voto, para fins de
apuração do Lucro da Exploração;
b. O valor lançado de R$ 22.183.048,89 encontra-se demonstrado no Relatório de
Fiscalização (fl. 051);
c. Houve erro de preenchimento no Registro N600 da ECF do ano-calendário de
2014, ao se considerar todo o valor do Lucro da Exploração, 232.856.317,70, como
parcela correspondente à atividade incentivada com redução de 75% - esse valor,
levado à ficha “N610 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre Lucro”,
acarretou uma majoração indevida de R$ 22.245.170,95 na redução do IRPJ que,
por sua vez, foi integralmente deduzida na apuração do IRPJ da recorrente, na
ficha ”N630 –Apuração do IRPJ com base no Lucro Real”;
d. O lucro da Exploração apresentado pela recorrente em sua ECF, no valor de
R$232.856.317,70, foi utilizado pela Autoridade Fiscal em seus cálculos.
e. Não foi apresentada documentação hábil e comprobatória que corrobore
eventuais incorreções no cálculo do Lucro da Exploração apresentado na ECF, ou
que comprove o eventual pagamento a maior de IRPJ.
34. Por fim:
a. No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela interessada em
partes de sua defesa, torna-se necessário observar que, embora constituam
importante fonte de pesquisa, os julgados administrativos mesmo que proferidos
pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito
tributário , portanto, sem efeito vinculante;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
12
b. No que tange à doutrina transcrita, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
c. A diligência deferida restringiu-se à verificação, pela Autoridade Fiscal, acerca
do sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica, visando constatar se
este oferecia condições para apuração do lucro por atividade, visto que a
recorrente não juntou aos autos documentação hábil e idônea relativas às
supostas incorreções nos cálculos do Lucro da Exploração e da redução do IRPJ,
apontados no Memorando apresentado, que pudesse suscitar dúvida nas
conclusões e procedimentos utilizados pela Autoridade Fiscal – ademais, também
referindo-se ao pedido de produção de todos os meios de prova admitidos em
direito, temos que a prova documental deve ser apresentada pelo contribuinte na
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, de
acordo com o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, §4o, visto que não se
vislumbrou a ocorrência de nenhuma das exceções nele previstas:
(...)
35. Diante de todo exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pela
manutenção integral do crédito tributário lançado, nos termos do presente Voto”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
APURAÇÃO
DO
LUCRO
DA
EXPLORAÇÃO.
ÁREA
DA
SUDENE,
PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS TOTAIS.
Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não
oferecer condições para apuração do lucro por atividade, este deverá ser
estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito
tributário.
DOUTRINA. EFEITOS
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
13
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a defesa, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas na legislação.
DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do interessado, a realização de diligências, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 270/295) no qual
rebateu fortemente a decisão recorrida e, no mais, reforçou, ratificou e complementou o quanto
aduzido na peça inaugural de defesa. Não foram juntados novos documentos, exceto os de
representação processual.
É o relatório do essencial.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
14

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 08/07/2021
– fls. 267, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 04/08/2021 – fls.268), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 296/328 e 335/370 e 428/429), e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Sumarizando, discute-se nestes autos a possibilidade de a recorrente haver
superestimado a redução do Imposto de Renda em razão de descumprimento das normas de
apuração do “Lucro da Exploração” do ano-calendário de 2014 em relação às atividades
desenvolvidas na área da SUDENE, por isso, incentivadas.
Na posição da recorrente, chancelada pelo “Laudo” de lavra de empresa
independente de auditoria (fls. 121/149), o procedimento, a obediência à legislação e o cálculo
estariam corretos (na verdade, pelo referido laudo, o montante a ser exonerado seria ainda
maior).
De seu canto, Fisco e a decisão recorrida assentaram taxativamente pela
completa incorreção procedimental da contribuinte, com ferimento à lei e à forma de cálculo.
Com isso, ainda no entender fiscal, surgiu uma diferença de imposto a pagar no
montante de R$ 22.183.048,89, objeto dos lançamentos aqui apreciados.
Para chegar a este número, a Fiscalização pontuou que a contribuinte não
poderia aproveitar integralmente o benefício de reduzir o IRPJ sobre o total de suas receitas, mas,
apenas sobre a parte representada pelo que auferiu em vendas oriundas das suas unidades
localizadas na Bahia, área da SUDENE e, por isso com o incentivo da redução de 75%.
Aduziu também o Fisco que a recorrente teria plantas industriais em outras
unidades da federação (São Paulo e Rio de Janeiro) não cobertas pelo benefício.
Mais ainda – e como ponto principal da acusação -, não disporia a recorrente de
escrituração apta a segregar as receitas e custos de cada unidade fabril, impedindo a apuração do
Lucro da Exploração de forma individualizada, como por ela realizada, impondo a
proporcionalização entre receitas incentivadas/receitas totais.
No dizer do RF (fls. 46/49), “Da análise dos registros N600 da EFD é possível observar
que em todos os meses do ano calendário de 2014, o contribuinte declarou “Receita Líquida da Atividade
com Redução de 75%” em valor inferior ao “TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA” indicando que nem toda a receita
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
15
por ele auferida está sujeita ao benefício fiscal em questão. Tal informação é coerente com o fato de o
contribuinte ter estabelecimentos fora da área de cobertura da Sudene, nos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo, conforme registro Y540 da mesma ECF que aponta a distribuição da receita entre os diversos
estabelecimentos. Ainda no registro N600, notou-se que no ano calendário 2014 a contribuinte declarou
valores idênticos nas linhas referentes a “LUCRO DA EXPLORAÇÃO” e “Parcela Correspondente à Atividade
com Redução de 75%” levando a crer que todo o lucro foi oriundo das atividades sujeitas ao benefício fiscal
o que é absolutamente incoerente com a distribuição da receita líquida descrita no parágrafo anterior”.
Para concluir que a receita verdadeiramente incentivada seria de
“aproximadamente 18,4%”, registrando, a seguir, os cálculos que entendeu corretos:

A DRJ, apoiando-se em diligência por ela mesma determinada, refutou os
argumentos do sujeito passivo e validou o procedimento fiscal.
Em contraposição, a recorrente sustenta ferozmente a validade de sua
escrituração e dos registros nela inseridos, com plena separação dos resultados de todas as suas
unidades fabris, tanto as localizadas na área da SUDENE quanto as presentes em outros Estados.
Pois bem, postos os fatos, ao voto.
A recorrente faz diversas alegações periféricas que se confundem com o mérito
e com ele serão analisadas.
Como se sabe, a Contabilidade, enquanto ciência, regida por postulados,
normas, princípios e resoluções, é o suporte de todo o sistema tributário nacional que tem por
base o “lucro”, especificamente o IRPJ e a CSLL.
Nesse sentido, consoante doutrina de Iudícibus, Marion e Elias Pereira
(“Dicionário de Termos de Contabilidade, Atlas, SP, 1999, pg. 266, com colaboração de Valmor
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
16
Slomski), a contabilidade é estruturada a partir de [e sobre] “princípios fundamentais” que assim
se definem:
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE. Essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso
País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objetivo é o
Patrimônio das Entidades. São Princípios Fundamentais da Contabilidade, conforme o Conselho Federal de
Contabilidade: Entidade, Continuidade, Oportunidade, Registro pelo Valor Original, Atualização Monetária,
Competência e Prudência.
Nas palavras de Nilton Latorraca, na clássica obra “Direito Tributário – Imposto
de Renda das Empresas”, 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pgs. 136/137 (destaques acrescidos):
“A Lei no 6.404 introduziu normas de direito comercial sobre
princípios de contabilidade a serem adotados para efeito de elaborar
as demonstrações financeiras que servirão de base à prestação de
contas da administração e ao pagamento de dividendos. São normas
contábeis e, portanto, normas técnicas, mas nem por isso perdem
seu caráter de normas jurídicas. NÃO SÃO SIMPLES CONSELHOS
NEM MERAS RECOMENDAÇÕES (....), SÃO PRECEITOS QUE
SE IMPÕEM ÀS COMPANHIAS EM RAZÃO DE UM
INTERESSE GERAL. A companhia não pode, por exemplo, decidir
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de caixa, em
desobediência ao artigo 177 da Lei no 6.404, que impõe o regime de
competência. Tal decisão seria ilegal (...). As normas contábeis da Lei
no 6.404 são, portanto, normas imperativas”.
Para concluir:
“A observância de métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo, critério conhecido internacionalmente como concept of
consistency, visa evitar que os resultados do exercício sejam
distorcidos em virtude da simples mudança de critério contábil. A
uniformidade na adoção de métodos ou critérios contábeis torna
viável e proveitosa a comparação das demonstrações financeiras da
empresa de dois ou mais exercícios sociais (...). Do contrário, o
montante do lucro poderia ser modificado mediante simples
mudança de critério de avaliação dos elementos patrimoniais”
(ibidem – pg. 141).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
17
Assim, em apertadíssima síntese pode-se afirmar, sem receio de erro, que “os
princípios são o núcleo central da doutrina contábil”2 e dão as grandes respostas que as Leis
societárias e tributárias exigem e terceiros esperam.
Nesse tom, por evidente, a quebra destes princípios científicos fulmina qualquer
mensuração ou comparação que se possa tentar obter a partir da escrituração, posto que sujeita
[esta] a manuseio disperso e sem regramento, ferindo a própria ciência contábil e tirando a
credibilidade dos dados e demonstrações apuradas a partir dela.
Em suma, inobservados quaisquer dos princípios que dão suporte e
autenticidade aos registros contábeis, a contabilidade, como ciência, “que tem por finalidade a
orientação e o controle dos atos e feitos de uma administração econômica”3 é ANIQUILADA e não
serve para mais nada.
Não será uma contabilidade, será um arremedo de escrituração.
Em síntese, princípios são regramentos rígidos que, se observados como devem
ser, permitem a legitimidade e credibilidade dos registros e demonstrações e são fortes
instrumentos de gestão e controle.
Contextualização fortemente retratada no pensamento de Edmar Oliveira
Andrade Filho, “Imposto de Renda das Empresas” – 10a Ed. Atlas – SP – 2013 - pgs. 104/105:
“Sob o prisma teleológico, as normas que impõem a observância
desse princípio visam a dar efetividade ao princípio contábil da
integridade das demonstrações financeiras e, ao mesmo tempo,
atender ao postulado econômico da realização da riqueza para fins e
repartição entre os sócios ou acionistas e para pagamento dos
tributos incidentes sobre o lucro.
O princípio da realização da riqueza exige que os registros contábeis
reflitam mutações patrimoniais e que possam ser consideradas
certas, isto é, cuja existência é incontroversa, e que sejam, também,
objetivamente determinadas.
(...)
O regime de competência está baseado na ideia da tempestividade o
registro das cifras que modificam a estrutura, sob o aspecto
qualitativo ou quantitativo, do patrimônio social de uma entidade.

2FIPECAFI/Arthur Andersen – Normas e Práticas Contábeis no Brasil – Atlas SP – 1990 – Pg. 51

3MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 114-5.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
18
Ao estabelecer critérios objetivos acerca do reconhecimento das
mutações patrimoniais a lei societária pretende impedir a geração
de resultados contábeis sem consistência econômica e a
distribuição de lucros fictícios que implicam a erosão do capital
empresarial que é uma garantia dos credores”. (gn)
Este intróito se faz necessário porque é a partir de uma escrituração que atenda
a todos os preceitos, normas e institutos da ciência contábil que se sustentará a legislação fiscal
para mensurar e apurar os tributos devidos que nasçam a partir do “lucro” e que têm origem, por
óbvio, a contabilidade.
Até porque, se leviana ou involuntariamente forem ignorados referidos
postulados, o que será estampado pelas demonstrações financeiras não merecerá fé, muito ao
contrário, poderá induzir a erro todos os que manusearem tais peças e livros contábeis, com
nefastas consequências.
Então, com fulcro em contabilidade correta e escorreitamente estruturada, o
legislador fiscal, tomando o cuidado de exigir a devida separação entre os preceitos fiscal e
contábil já impostos desde o Decreto-lei no 1.598/1977 e mais fortemente enraizada a partir da
convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais (Leis no 11.638/2007 e
11.941/2009) criou mecanismos de apuração dos tributos, dentre eles, o chamado “Lucro da
Exploração”, que fixa os parâmetros para mensuração da base de cálculo dos benefícios fiscais de
isenção ou redução do Imposto de Renda, por exemplo, na área da SUDENE, e que surgiu com o
artigo 19, do referido DL.
De modo resumido, Lucro da Exploração é oriundo do lucro líquido contábil, mas
possui ajustes específicos previstos na legislação, sendo muitos destes distintos dos aplicáveis ao
Lucro Real, lembrando que a legislação do IRPJ concede benefícios fiscais de isenção ou redução
do imposto e determina que tais incentivos sejam calculados exclusivamente sobre o lucro que a
PJ venha a auferir na exploração de determinada atividade empresarial especificada na legislação,
impondo a exclusão de itens que possam afetar o resultado, como despesas e receitas financeiras,
por exemplo.
Assim, Lucro da Exploração representa o resultado específico de atividade
incentivada e que é praticada por determinada pessoa jurídica, consistindo no valor que servirá de
base para o cálculo do IRPJ para empresas que queiram se aproveitar de incentivos fiscais,
especialmente aquelas localizadas nas áreas da SUDENE ou SUDAM.
Trazendo ao caso concreto, a Fiscalização não desclassificou a contabilidade da
pessoa jurídica, de modo que ela ficou chancelada como válida e, nos termos do artigo 929, do
RIR/1999, “A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
19
Também não questionou a forma de apuração do Lucro da Exploração pela
contribuinte (ou seja, a partir do lucro líquido e posteriores ajustes), mas apontou incisivamente
que existiria inconsistência “na aplicação do benefício de redução a 100% do Lucro da Exploração,
quando este deveria ser aplicado apenas à parcela da receita da empresa de fato incentivada, que no caso
concreto seria de aproximadamente 18,4%”. (RF – fls. 47).
Em outras palavras, conforme Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal,
(fls. 212), “Na impugnação a contribuinte alegou manter registros contábeis segregados de seus
estabelecimentos, controlando a sua receita, custo e despesa por meio de registros contábeis específicos.
Apresentou como comprovação, planilha contendo duas pastas: uma com nome de memória de cálculo,
onde apresenta uma espécie de DRE separada por filial e outra com o cálculo do Lucro da exploração dos
estabelecimentos incentivados. Importante destacar que todas as planilhas apresentadas mencionam
contas contábeis únicas para todos os estabelecimentos. Por exemplo, a conta “31101001 - Venda de
Produtos no Mercado Interno” é única para todos os estabelecimentos. Isso acontece para todas as contas
listadas”.
Para concluir: “Entendemos que para cumprir o disposto na legislação, a contabilidade
da contribuinte deveria ter alguma segregação das atividades dos estabelecimentos incentivados, seja por
sub-contas, centro de custo ou até mesmo indicação no histórico dos lançamentos contábeis. Na análise da
escrituração contábil digital (ECD) do ano 2014, transmitida pela contribuinte para o ambiente SPED
(Documento contábil oficial da empresa), não conseguimos encontrar nenhuma das situações citadas no
parágrafo anterior. Não encontramos subcontas por estabelecimento, os campos disponíveis na ECD
referentes a centro de custo estão zerados e o histórico também não identifica nenhuma operação por
estabelecimento. Confirmamos sim a utilização de contas únicas, tanto de receita como de despesas, que
recebem todos os lançamentos durante o ano”.
A citação feita pelo Fisco de que não teria encontrado “nenhuma das situações
citadas no parágrafo anterior” refere-se à regra inserida no artigo 549, do RIR/1999, § 1o, que,
textualmente dispõe:
Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será
reconhecido o direito à isenção de que trata esta Subseção em relação
aos rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação
da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 1o).
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas
interessadas deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza
e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e os
resultados do período de apuração de cada um dos estabelecimentos
que operem na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963,
art. 16, § 2o).
§ 2o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como
industriais ou agrícolas, deverá efetuar, em relação às atividades
beneficiadas, registros contábeis específicos, para efeito de destacar e
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
20
demonstrar os elementos de que se compõem os respectivos custos,
receitas e resultados.
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa
jurídica não oferecer condições para apuração do lucro por atividade,
este poderá ser estabelecido com base na relação entre as receitas
líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total, observado
o disposto no art. 544.
Resumindo, instado pela diligência a se manifestar acerca do alegado pela defesa
de que a recorrente teria ou não contabilidade que permitiria apurar individualizadamente os
valores envolvidos, a Fiscalização manteve a posição inicial e lançou mão do § 3o, do artigo 549,
para dar suporte ao seu trabalho.
Posição reforçada pela decisão a quo (Ac. DRJ - fls. 260), que avançou,
acrescentando inclusive o PN (CST) no 49/1979:
Correto o procedimento da Autoridade Fiscal em proporcionalizar a receita líquida relativa às
atividades incentivadas e a receita líquida total para fins do cálculo do Lucro da Exploração, de
acordo com as informações que constam de sua ECF acerca das receitas incentivadas e não
incentivadas, visto que a recorrente não apresentou contabilidade contemplando as exigências do
RIR/99 e do PN CST n° 49 de06/09/1979, conforme já registrado nesse voto, para fins de apuração
do Lucro da Exploração;
Contextualizado o cenário, passo ao segundo tomo e que envolve a apuração do
valor deduzido pela recorrente a título de IRPJ e contestado pelo Fisco, originando o lançamento
aqui analisado.
Para a contribuinte, entretanto,“seu SISTEMA DE CONTABILIDADE permite a
segregação de resultados entre os estabelecimentos, o que autorizaria a individualização das operações e
resultados, tal como exigido pela legislação”. (RV – fls. 272)
No ponto de vista do Fisco, ratificado pela decisão de 1o Piso, o sistema de
contabilidade adotado pela pessoa jurídica não ofereceria condições para apuração do lucro por
atividade, impondo seja estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total.
Inicialmente, parece-me induvidoso que o “Lucro da Exploração” apurado pela
recorrente na ECF Registro N600, no montante de R$ 232.856.317,70, foi aceito pelo Fisco, que
somente se contrapôs à forma de apropriação (proporcionalização) de referido valor entre as
atividades das unidades com benefício (área da SUDENE) e as localizadas em outras regiões (São
Paulo e Rio de Janeiro).
A propósito, veja-se o RF (fls. 47 e 50), que confere com a ECF transmitida pela
recorrente (arquivo não paginável– fls. 150):
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
21

Da mesma forma, com a apuração do resultado, tendo o Fisco, inclusive,
comparado em duas colunas, os valores “declarados” pela recorrente e “apurados” pela
Fiscalização (RF – fls. 51 e arquivo não paginável – fls. 150):

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
22

Resumindo, o questionamento do autor do feito circunscreveu-se à possível não
individualização, na contabilidade, dos valores relativos a cada unidade fabril da recorrente, o que
impediria a utilização do benefício fiscal com suporte no artigo 549, § 1o, do RIR/1999, impondo
providenciar a proporcionalização percentual do que as atividades beneficiadas representariam no
total das receitas, no caso, em torno de 18,4% (palavras do Fisco), conforme previsão do § 3o, do
mesmo dispositivo.
Com este entendimento ocorreu a dissonância entre os valores redutores do
Imposto de Renda, o Fisco apurando R$ 7.236.076,96 (RF – fls. 50), e a recorrente R$
29.481.247,90 (arquivo não paginável – fls. 150):

E como consequência dessa discordância, chegou-se ao valor que deu origem ao
lançamento de ofício que exigiu o imposto de renda não recolhido:
R$ 29.481.247,90 (–) R$ 7.236.076,96 (=) R$ 22.245.180,94 (-) R$ 62.122,05 Prejuízo
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
23
(=) R$ 22.183.058,89
Conforme auto de infração (fls. 55):

Cabe um pequeno parêntese neste momento.
Embora o autor do feito tenha literalmente informado em seu RF (fls. 49) ser
“Importante mencionar que não encontramos na Parte B do LALUR nenhum valor de prejuízo
fiscal a compensar” fato é que HOUVE, sim, compensação de prejuízo no momento da lavratura
do auto de infração (fl. 56)

Inobstante esta dissintonia entre o relatado e o aplicado, o procedimento foi
favorável à contribuinte e, por isso, sem maiores consequências.
Assim, não havendo discordância em relação aos acontecimentos narrados,
chega-se ao ponto central da discussão: o fato motivador do lançamento de ofício, ou seja, a
infração detectada pelo Fisco.
É do que passo a tratar.
Primeiramente é notório que a Fiscalização não questionou a validade da
contabilidade da autuada, ao contrário, limitou seu trabalho aos ambientes da EFD/ECF/SPED e
reportou neles haver equívocos e inconsistências, aduzindo ainda que “a ECD entregue ao
ambiente SPED é de fato a contabilidade oficial e legal da empresa, que representa o LIVRO
DÍARIO da mesma. É sobre ela que o órgão fiscalizador faz sua análise sobre os fatos contábeis
ocorridos na empresa e chega às suas conclusões. Por tudo o exposto acima entendemos que a
contabilidade oficial da empresa (ECD) NÃO oferece condições para apuração do lucro por
atividade e NÃO demonstra, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as
operações e os resultados do período de apuração de cada um dos estabelecimentos que operem
na área de atuação da SUDENE” (Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal – fls. 215).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
24
Pois bem, que referidos ambientes traduzem registros contábeis é obvio, assim
já era ao tempo da DIRPJ e depois DIPJ.
Mas, agora, como antes, não constituem crédito tributário algum (o que é
reservado à DCTF ou a lançamentos de ofício) sendo apenas destinados a enviar informações ao
Fisco e atender normas fiscais e comerciais.
Porém, não menos óbvio, estas informações, muitas delas resumidas ou
específicas em relação a determinado tributo, NÃO SUBSTITUEM a escrituração regular
formalizada com todos os preceitos atrás discorridos.
Em outras palavras, se – apenas no condicional por enquanto – se, repita-se, no
entender do Fisco “a contabilidade oficial da empresa (ECD) NÃO oferece condições para apuração do
lucro por atividade e NÃO demonstra, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as
operações e os resultados do período de apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de
atuação da SUDENE”, deveria ter sido desclassificada em seu inteiro teor, afastada a sistemática do
Lucro Real e assumido o regime do Lucro Arbitrado.
Todavia, é evidente, pelo que consta nos autos, que a real situação estampada é
que há sim uma contabilidade que atende, formal e materialmente, a todos os preceitos exigidos,
mas que não possibilitaria, na posição do Fisco, encontrar os montantes individualizados de
atividade e unidade fabril da recorrente no SPED/ECF/EFD.
Dentro deste espaço, portanto, não haveria atendimento à disciplina do § 1o, do
artigo 549, do RIR/1999, impondo a adoção da alternativa impressa pelo § 3o, do mesmo
dispositivo.
Vale rever ambos os dispositivos para melhor comparação:
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as
pessoas
jurídicas
interessadas
deverão
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e
exatidão, os elementos de que se compõem as
operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que
operem na área de atuação da SUDENE (Lei no
4.239, de 1963, art. 16, § 2o).
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade
adotado pela pessoa jurídica não oferecer
condições para apuração do lucro por atividade,
este poderá ser estabelecido com base na relação
entre
as
receitas
líquidas
das
atividades
incentivadas e a receita líquida total, observado
o disposto no art. 544.

Pois bem, como consta dos autos, o Fisco entendeu que a contabilidade da
recorrente (que, repita-se, não foi desclassificada) não mostrou condições de apurar, de forma
individualizada, o Lucro da Exploração das atividades ungidas com o benefício fiscal da redução de
75% do Imposto de Renda em relação às plantas fabris estabelecidas na área da SUDENE, na Bahia.
Em resumo, não teria sido atendido o preceituado no § 1o, do artigo 549, do
RIR/1999, levando à proporcionalização inserta no § 3o do mesmo dispositivo regulamentar.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
25
Nas palavras do Fisco, “a inconsistência encontrada consiste na aplicação do benefício
de redução a 100% do Lucro da Exploração, quando este deveria ser aplicado apenas à parcelada receita da
empresa de fato incentivada, que no caso concreto seria de aproximadamente 18,4%” (RF – fls. 47).
Manifestação ratificada no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (fls.
214/215), verbis:

(...)

E pela decisão de 1o Piso, em sua ementa, “Na hipótese de o sistema de
contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições para apuração do lucro por atividade,
este deverá ser estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas e a
receita líquida total da empresa”
Em todas as suas alocuções nos autos, a recorrente refutou tal entendimento,
juntando arquivos não pagináveis com sua escrituração, controles internos e laudo de empresa de
auditoria independente.
Consoante seu RV (fls. 288 e 290), “(...) o sistema contábil da RECORRENTE atende ao
requisito prescrito pela norma e possibilita a demonstração, com exatidão, dos elementos que compõem o
resultado de cada um dos seus estabelecimentos, de forma autônoma. (...) Apesar da apresentação dos
relatórios emitidos pelo sistema de contabilidade da RECORRENTE, tanto a Fiscalização quanto a DRJ em
momento algum se inclinaram a avaliar o seu teor, limitando suas análises à ECF e à ECD. Esclareça-se, por
oportuno, que o próprio Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal (fls. 209/215) reconhece que a
RECORRENTE afirma que o detalhamento por estabelecimento “está disponível em seu sistema interno de
contabilidade (ERP)”. No entanto, o Fiscal Autuante se esquiva de realizar a devida avaliação sobre seu teor
ao argumento de que esse detalhamento deveria estar expresso na ECF e na ECD. Confira-se trechos do
relatório que demonstram o precário racional adotado pela Fiscalização”.
Como já tive oportunidade de me manifestar neste voto, a contabilidade,
enquanto ciência, tem preceitos, postulados e dogmas que a ela dão suporte e que vêm
retratados em normatizações dos órgãos reguladores da profissão.
Dentre estas, mas não apenas nela, a ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
que assim exprime, naquilo que é pertinente:
Escrituração contábil de filial
20. A entidade que tiver unidade operacional ou de
negócios, quer como filial, agência, sucursal ou assemelhada, e
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
26
que optar por sistema de escrituração descentralizado, deve ter
registros contábeis que permitam a identificação das transações
de cada uma dessas unidades.
21. A escrituração de todas as unidades deve integrar um
único sistema contábil.
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os
fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e
compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e
outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e
costumes”.
Pois bem, conforme é sabido no meio empresarial e contábil, existem inúmeros
sistemas e aplicativos gerenciais e fiscais que são disponibilizados e utilizados pelos contribuintes
como forma de conseguir melhorar o gerenciamento sobre seus negócios e apuração de tributos.
Dentre estes, há aquele que o mercado conhece como ERP (em inglês, Enterprise
Resource Planning), ou em vernáculo pátrio, “Sistema de Gestão Integrado” que permite acesso
fácil, integrado e confiável aos dados da empresa, possibilitando, a partir das informações
extraídas do software, baixar diagnósticos aprofundados sobre todas as áreas da companhia, de
centro de custos a finanças, da contabilidade a divisão de tributos, de produção a manutenção, de
vendas a marketing, etc.
Especificamente no setor contábil, o ERP ajuda a gerenciar e automatizar
processos contábeis via cruzamento de informações e lançamentos, elaboração de relatórios por
departamentos, filiais e setores, além de gestão fiscal. Em suma, integra todas as seções e
informações em um só lugar.
Induvidosamente, trata-se de sistema já reconhecido no mercado e de
comprovada utilidade, de modo que os relatórios por ele gerados – salvo se originários de
documentos e informações fraudulentas – enquadram-se, induvidosamente, no conceito de
“Documentação Contábil” conforme preconizado pela norma acima transcrita, posto que seus
registros comprovam os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade,
compreendendo e abrangendo informações de origem externa e interna.
Em outras palavras, é um sistema que possibilita chegar a detalhes que muitas
vezes a escrituração formal não aponta, já que feita de forma simplificada, até por conta de
históricos pré-definidos e limitação de caracteres de digitação.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
27
Certamente o ERP não é a contabilidade, não é o Livro Diário e não substitui a
escrituração formal e regular. Porém, é, sim, uma ferramenta que possibilita extrair, consolidar e
apresentar dados e demonstrações contábeis sólidas (obviamente com suporte em documentos e
informações fidedignas) que dão respaldo ao gerenciamento da sociedade e estampam operações
em níveis extremamente detalhados que podem ser, inclusive, de utilidade para o Fisco em geral.
Mais a mais, neste mundo virtual e digital dos dias de hoje, ferramentas, como o
ERP, são fundamentais para auxiliar nos trabalhos administrativos, comerciais, industriais,
comerciais, de engenharia, etc., fazendo parte do dia a dia das empresas, até as de pequeno porte.
Aliás, a própria Fiscalização da Receita Federal tem inúmeras ferramentas para
desenvolvimento do seu trabalho, dentre elas o “Contágil”, de larga utilização pelos auditores.
E este sistema (ferramenta) também não substitui o auditor, mas favorece
extremamente a auditoria nas empresas sob fiscalização, sem que isso signifique qualquer mácula
no procedimento.
Em claro dizer, ferramentas (dos contribuintes ou do Fisco), são exatamente isso
– ferramentas – e neste nível devem ser entendidas e os dados obtidos a partir delas não podem
ser sumariamente desconsiderados.
No caso dos autos, inequivocamente a utilização do ERP pela recorrente e os
dados extraídos a partir dele devem ser analisados como parte integrante de todo um arcabouço
contábil onde não existem apenas os livros formais, mas toda uma estrutura composta de livros
auxiliares, demonstrativos, planilhas, documentos digitais capazes de levar à apuração
individualizada, por unidade, das receitas e resultados auferidos pela recorrente.
Concretamente, a recorrente, com o ERP, trouxe informações valiosas,
detalhadas e consistentes sobre a escrituração consolidada da matriz e suas filiais, tendo a
Fiscalização reconhecido o fato ao assentar no Relatório de Diligência (fls. 213):

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
28
Então, por tudo o que relatei e pelo que nos autos consta, com a devida vênia ao
pensamento do Fisco e da decisão recorrida, faço uma leitura diferente dos fatos estampados
neste processo.
Nessa linha, discordo da decisão de 1o Grau quando afirma que “cabe registrar
que constam anexas ao citado Memorando, como documentação comprobatória, apenas duas confusas
planilhas, aparentemente confeccionadas pela própria recorrente (fl. 150/151), uma contendo um suposto
cálculo do Lucro da Exploração, e outra com o nome de "Razão”, contendo dados sem quaisquer
explicações, o que desqualifica o valor probatório” (Ac. DRJ – fls. 258), por entender que os
documentos encartados como arquivo não pagináveis e que foram extraídos do ERP ou do
SPED/ECF e ECD são consistentes, trazem análise acurada dos dados, atendem aos requisitos do §
1o, do artigo 549, do RIR/1999 e permitem, sim, apurar, de forma individualizada, o valor do Lucro
da Exploração e, subsequentemente, o montante a ser reduzido (benefício fiscal), não havendo o
que se falar em “proporcionalização” das receitas em relação ao total, o que só se admitiria se se
mostrasse absolutamente impossível a aferição individual.
Destarte, como cristalinamente mostram os dados abaixo, confirmados pelo
laudo juntado e cruzamento com o resultado global da companhia, os montantes de cada uma das
unidades da recorrente estão devidamente individualizados, tanto os relativos àquelas que
aproveitam o benefício da redução do imposto de renda com base no Lucro da Exploração área da
SUDENE, como as demais plantas industriais localizadas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
(arquivos não pagináveis – fls. 045/150/151/208/329).
Para melhor visualização, principio trazendo os resultados das atividades
incentivadas, desenvolvidas na área da SUDENE, através as unidades Simões e Alagoinhas:

Simões
Alagoinhas
TT/CONSOLIDADO
Descrição
1001
1007

3. RECEITA DE VENDAS LÍQUIDAS
412.275.587,73
281.307.649,10
693.583.236,83
Venda de Produtos no Mercado Interno
467.203.076,21
380.556.525,16
847.759.601,37
Revenda no Mercado Interno
1.804.495,94
20.200.320,79
22.004.816,73
Revenda de Insumos

Venda de Sucata de Alumínio
13.353.667,48
20.227.674,91
33.581.342,39
Devolução de Venda de Produtos no Mercado Interno
854.491,26
3.113.957,33
3.968.448,59
Devolução de Revenda no Mercado Interno

5.848,65
5.848,65
Descontos sobre Venda de Produtos Mercado Interno
520.640,87
21.498.092,65
22.018.733,52
Outros Descontos
7.325,10
26.676,41
34.001,51
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
29
Descontos de Venda de Sucata de Alumínio
210.749,49
450.530,18
661.279,67
(-) IPI Sobre Vendas

34.507.394,58
34.507.394,58
(-) ICMS Sobre Vendas
61.828.451,39
53.115.331,31
114.943.782,70
(-) PIS Sobre Vendas
7.697.588,24
5.858.335,33
13.555.923,57
(-) COFINS Sobre Vendas
35.455.559,59
27.184.063,22
62.639.622,81
(+) ICMS Bahia
38.675.281,47
26.693.560,73
65.368.842,20
(+) ICMS Rio de Janeiro

(-) IPI Sobre Revendas

1.836.392,94
1.836.392,94
(-) ICMS Sobre Revendas
266.514,46
3.000.279,46
3.266.793,92
(-) PIS Sobre Revendas
29.774,18
339.174,81
368.948,99
(-) COFINS Sobre Revendas
137.141,69
1.573.890,14
1.711.031,83
(-) ICMS Sobre Vendas de Sucatas

(-) IPI sobre Devolução deVendas

290.257,53
290.257,53
(-) ICMS sobre Devolução deVendas
108.844,73
446.583,36
555.428,09
(-) PIS sobre Devolução deVendas
14.099,09
53.345,46
67.444,55
(-) COFINS sobre Devolução deVendas
64.941,31
247.542,01
312.483,32
(-) IPI sobre Devolução deRevendas

531,70
531,70
(-) ICMS sobre Devolução deRevendas

903,88
903,88
(-) PIS sobre Devolução deRevendas

96,51
96,51
(-) COFINS sobre Devolução deRevendas

447,84
447,84
Fretes sobre Vendas
2.981.863,97
14.900.173,77
17.882.037,74
4. CUSTO DAS VENDAS
207.664.933,85
235.348.096,41
443.013.030,26
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado Interno
204.357.445,33
221.096.331,12
425.453.776,45
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado Externo

CPR - Custo das Revendas Mercado Interno
1.025.144,19
11.372.581,84
12.397.726,03
Custo da Ociosidade
1.281.425,48
2.078.980,07
3.360.405,55
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
30
Programa de Participação no Resultado
877.011,92
768.652,27
1.645.664,19
Diferença LME - Sucata
123.906,93
31.551,11
155.458,04
Custo Exportação

5. CONTAS DE RESULTADO
4.111.392,87
7.630.434,87
11.741.827,74
6. RESULTADO FINANCEIRO
1.149.067,55
1.312.740,32
2.461.807,87
7. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
132.738,81
4.375,07
137.113,88
RESULTADO
199.217.454,65
37.012.002,43
236.229.457,08
A seguir, ainda com suporte nos arquivos não pagináveis e estruturados a partir
do ERP da recorrente, com transferência para o SPED/ECF/ECD, os resultados das outras plantas
industriais e da área administrativa:

Escritório
Jacareí
3Rios
TT/CONSOLIDADO
Descrição
1002
1005
1006
3013
3. RECEITA DE VENDAS LÍQUIDAS
7.497.518,61 413.525.622,85 277.438.994,19
683.467.098,43
Venda de Produtos no Mercado Interno

549.013.026,75 404.283.746,18
953.296.772,93
Revenda no Mercado Interno

3.947.602,14

3.947.602,14
Revenda de Insumos

33.797.628,21

33.797.628,21
Venda de Sucata de Alumínio

46.786.062,71

46.786.062,71
Devolução de Venda de Produtos no
Mercado Interno

1.317.890,76

2.238.721,68
3.556.612,44
Devolução de Revenda no Mercado Interno

2.114.078,90

2.114.078,90
Descontos sobre Venda de Produtos
Mercado Interno
402.556,36

13.942.961,65

14.313.916,58
28.659.434,59
Outros Descontos
1.624.034,14

22.055,15

730,00
1.646.819,29
Descontos de Venda de Sucata de
Alumínio

881.758,66

881.758,66
(-) IPI Sobre Vendas

46.871.031,37

35.816.719,81
82.687.751,18
(-) ICMS Sobre Vendas

137.467.678,05
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
31
79.183.840,14
58.283.837,91
(-) PIS Sobre Vendas

9.761.407,06

5.793.192,82
15.554.599,88
(-) COFINS Sobre Vendas

45.267.644,48

26.870.244,10
72.137.888,58
(+) ICMS Bahia

(+) ICMS Rio de Janeiro

26.653.889,45
26.653.889,45
(-) IPI Sobre Revendas

1.305.601,61

1.305.601,61
(-) ICMS Sobre Revendas

706.127,95

706.127,95
(-) PIS Sobre Revendas

601.096,64

601.096,64
(-) COFINS Sobre Revendas

2.768.714,25

2.768.714,25
(-) ICMS Sobre Vendas de Sucatas

92.155,06

92.155,06
(-) IPI sobre Devolução deVendas

105.361,07
196.474,27
301.835,34
(-) ICMS sobre Devolução deVendas

192.147,66

192.147,66
(-) PIS sobre Devolução deVendas

23.562,24
32.814,25
56.376,49
(-) COFINS sobre Devolução deVendas

109.176,09
152.031,30
261.207,39
(-) IPI sobre Devolução deRevendas

81.310,72

81.310,72
(-) ICMS sobre Devolução deRevendas

0,00

0,00
(-) PIS sobre Devolução deRevendas

33.540,68

33.540,68
(-) COFINS sobre Devolução deRevendas

154.490,37

154.490,37
Fretes sobre Vendas
5.470.928,11

15.881.922,11

10.562.598,36
31.915.448,58
4. CUSTO DAS VENDAS
1.089.814,06

367.281.336,57

207.575.813,42
575.946.964,05
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado
Interno
1.100.588,92 335.236.333,54 206.217.639,08
542.554.561,54
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado
10.774,86

10.774,86
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
32
Externo
CPR - Custo das Revendas Mercado
Interno

29.495.710,13

29.495.710,13
Custo da Ociosidade

861.737,34

324.312,02
1.186.049,36
Programa de Participação no Resultado

1.476.517,89

1.033.805,97
2.510.323,86
Diferença LME - Sucata

205.654,04

56,35
205.710,39
Custo Exportação

5.383,63

5.383,63
5. CONTAS DE RESULTADO
51.176.355,64

20.285.129,46

5.262.775,18
76.724.260,28
6. RESULTADO FINANCEIRO
82.834.032,16

1.706.860,14

1.343.374,69
85.884.266,99
7. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS

1.070.853,96
242.303,06
29.297,66
1.342.454,68
RESULTADO
(141.526.866,51)
24.494.599,74
63.286.328,56
(53.745.938,21) *
(*) Resultado negativo – prejuízo
Consolidando os resultados:

ATIVIDADES
INCENTIVADAS
DEMAIS ATIVIDADES
TOTAL CONSOLIDADO
Descrição

3013

3. RECEITA DE VENDAS LÍQUIDAS
693.583.236,83
683.467.098,43
1.377.050.335,26
Venda de Produtos no Mercado Interno
847.759.601,37
953.296.772,93
1.801.056.374,30
Revenda no Mercado Interno
22.004.816,73
3.947.602,14
25.952.418,87
Revenda de Insumos

33.797.628,21
33.797.628,21
Venda de Sucata de Alumínio
33.581.342,39
46.786.062,71
80.367.405,10
Devolução de Venda de Produtos no Mercado
Interno
3.968.448,59
3.556.612,44
7.525.061,03
Devolução de Revenda no Mercado Interno
5.848,65
2.114.078,90
2.119.927,55
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
33
Descontos sobre Venda de Produtos Mercado
Interno
22.018.733,52
28.659.434,59
49.636.886,37
Outros Descontos
34.001,51
1.646.819,29
1.680.820,80
Descontos de Venda de Sucata de Alumínio
661.279,67
881.758,66
1.543.038,33
(-) IPI Sobre Vendas
34.507.394,58
82.687.751,18
117.195.145,76
(-) ICMS Sobre Vendas
114.943.782,70
137.467.678,05
252.411.460,75
(-) PIS Sobre Vendas
13.555.923,57
15.554.599,88
29.110.523,45
(-) COFINS Sobre Vendas
62.639.622,81
72.137.888,58
134.777.511,39
(+) ICMS Bahia
65.368.842,20

65.368.842,20
(+) ICMS Rio de Janeiro

26.653.889,45
26.653.889,45
(-) IPI Sobre Revendas
1.836.392,94
1.305.601,61
3.141.994,55
(-) ICMS Sobre Revendas
3.266.793,92
706.127,95
3.972.921,87
(-) PIS Sobre Revendas
368.948,99
601.096,64
970.045,63
(-) COFINS Sobre Revendas
1.711.031,83
2.768.714,25
4.479.746,08
(-) ICMS Sobre Vendas de Sucatas

92.155,06
92.155,06
(-) IPI sobre Devolução deVendas
290.257,53
301.835,34
592.092,87
(-) ICMS sobre Devolução deVendas
555.428,09
192.147,66
747.575,75
(-) PIS sobre Devolução deVendas
67.444,55
56.376,49
123.821,04
(-) COFINS sobre Devolução deVendas
312.483,32
261.207,39
573.690,71
(-) IPI sobre Devolução deRevendas
531,70
81.310,72
81.842,42
(-) ICMS sobre Devolução deRevendas
903,88

0,00
903,88
(-) PIS sobre Devolução deRevendas
96,51
33.540,68

33.637,19
(-) COFINS sobre Devolução deRevendas
447,84
154.490,37
154.938,21
Fretes sobre Vendas
17.882.037,74
31.915.448,58
49.797.486,32
4. CUSTO DAS VENDAS
443.013.030,26
575.946.964,05
1.018.959.994,31
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado
425.453.776,45
542.554.561,54
968.008.337,99
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
34
Interno
CPV - Custo Produtos Vendidos Mercado
Externo

10.774,86
-
10.774,86
CPR - Custo das Revendas Mercado Interno
12.397.726,03
29.495.710,13
41.893.436,16
Custo da Ociosidade
3.360.405,55
1.186.049,36
4.546.454,91
Programa de Participação no Resultado
1.645.664,19
2.510.323,86
4.155.988,05
Diferença LME - Sucata
155.458,04
205.710,39
361.168,43
Custo Exportação

5.383,63
5.383,63
5. CONTAS DE RESULTADO
11.741.827,74
76.724.260,28
88.466.088,02
6. RESULTADO FINANCEIRO
2.461.807,87
85.884.266,99
88.346.074,86
7. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS
137.113,88
1.342.454,68
1.205.340,80
RESULTADO CONSOLIDADO
236.229.457,08
(53.745.938,21)*
182.483.518,87
(*) Resultado negativo - prejuízo
Cruzando e conferindo com o Laudo da auditoria independente (fls. 138):

Montantes que, com pequenos ajustes residuais, demonstrados nos arquivos
anexados, foram alocados ao ECD (cf. arquivos não pagináveis, anexos):

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
35

Então, neste cenário, com a devida vênia à Autoridade Fiscal que conduziu o
feito e ao bem elaborado Acórdão de 1o Piso, penso que a recorrente solidamente conseguiu
enfrentar e desfazer a acusação contra ela imposta, ou seja, de que “a contabilidade oficial da
empresa (ECD) NÃO oferece condições para apuração do lucro por atividade e NÃO demonstra,
com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem as operações e os resultados do período
de apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE”.
(Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal – fls. 215).
Com isso, induvidosamente a recorrente fez jus ao benefício fiscal tratado na MP
no 2.199-14, de 2001 e direcionado às pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado nas áreas
de atuação da SUDENE (a contribuinte tem a aprovação e juntou aos autos os documentos
pertinentes – fls. 119/120) e que permite haja redução de 75% do imposto sobre a renda e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, fluindo o direito a partir
do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto entre em operação.
Enfim, circunscrevendo-se a autuação a pontuar que o sistema de contabilidade
adotado pela pessoa jurídica não ofereceria condições para apuração do lucro por atividade de
forma individualizada, por isso aplicável o 3o, do artigo 549, do RIR/1999 (“§ 3o Na hipótese de o
sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer condições para apuração do lucro por
atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art. 544”, e tendo tal libelo sido afastado
pelas provas acostadas aos autos, com integral atendimento aos dizeres do § 1o, do artigo 549, do
RIR/1999 (“§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas
deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se
compõem as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, §
2o)”, o lançamento não pode ser mantido, cabendo sua exoneração.
Na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.199-14, DE 2001. PRAZO. De acordo com a
MP no 2.199-14, de 2001, as pessoas jurídicas com projeto aprovado
nas áreas de atuação da Sudene têm direito à redução de 75% do
imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com
base no lucro da exploração. A fruição do benefício fiscal dar-se-ia a
partir do ano-calendário subsequente àquele em que o projeto entrasse
em operação, conforme laudo expedido até o mês de março do ano-
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.001 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720177/2019-97
36
calendário subsequente ao início da operação. (Ac. 1201-003.728 –
16/06/2020)
INCENTIVO FISCAL. SUDENE. REDUÇÃO DO IRPJ.
O direito a redução do IRPJ, calculado sobre o lucro da exploração,
deve ser reconhecido, quando comprovado que a pessoa jurídica
preenchia as condições e os requisitos legais exigidos para obtenção do
benefício requerido. (Ac. 1201-001.927 – 19/10/2017)
CONCLUSÃO
Então, concluindo, entendo que os documentos juntados fazem prova
consistente a favor da recorrente e permitem aferir a regularidade da apuração individualizada
das receitas oriundas das atividades incentivadas e dos resultados líquidos obtidos das plantas
industriais localizadas na área da SUDENE (Simões e Alagoinhas) chancelando a apuração do Lucro
da Exploração e a subsequente parcela a ser reduzida do imposto de renda a pagar.
Assim, pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO,
cancelando os lançamentos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 413
DF CARF MF
Original